Tribunal: STF
Processo: HC 98944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CRIME DE BAGATELA - ANÁLISE - INTERESSE DA SOCIEDADE. Na análise 
   de questionamento sobre a existência de crime insignificante, dito 
   de bagatela, para chegar-se à absolvição do acusado, há de 
   examinar-se o contexto, sobressaindo o interesse da sociedade em 
   inibir práticas criminosas.